Tribunal: STF
Processo: HC 62956
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
1. SENTENÇA CONDENATÓRIA, SÓ APELAVEL MEDIANTE RECOLHIMENTO DO RÉU
(ART. 594 DO COD. PROC. PENAL).
2. SE O CONDENADO ESTIVER SOLTO E NÃO HOUVER SIDO ENCONTRADO PELO
OFICIAL DE JUSTIÇA, E INDISPENSAVEL INTIMAR-SE, DA SENTENÇA, O
ADVOGADO CONSTITUIDO, CUJA AMPLITUDE DE ATUAÇÃO NÃO ESTA SUJEITA AS
NATURAIS LIMITAÇÕES DO DESEMPENHO DO DEFENSOR DATIVO (ART. 392,
III A VI, DO COD. PROC. PENAL).
3 - 'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO PARA, MANTIDO O DECRETO DE PRISÃO
CONSTANTE DA SENTENÇA, CANCELAR-SE O SEU TRÂNSITO EM JULGADO E,
MEDIANTE REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUIDO, REABRIR-SE O
PRAZO DE APELAÇÃO, SUJEITA AOS PRESSUPOSTOS DO CITADO ART. 594 DO
ESTATUTO PROCESSUAL PENAL.